Tribunal: TJDFT
Processo: 0748045-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADO. REJEITADA. DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO INTIMANDO. ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ÉDITO JUDICIAL. REGISTRO NO SISTEMA INFORMATIZADO DESTE TRIBUNAL. CONTAGEM DE PRAZO.
1. De acordo com o entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.704.520/MT, processado pelo rito dos recursos repetitivos, o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil foi mitigado, a fim de permitir, em hipóteses não elencadas pelo legislador, a possibilidade do manejo do agravo de instrumento, desde que presente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
2. Rejeita-se preliminar de violação ao princípio da dialeticidade quando a parte, ainda que se arvorando de fundamentos jurídicos não consignados expressamente no decisum, mas enfrentando especificamente a tese adotada pelo Juízo a quo, atendeu aos requisitos legais na sua peça recursal.
3. O art. 60 do Provimento 12/2017, editado por esta Corte de Justiça, aplicado ao Processo Judicial Eletrônico, dispõe que será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.
4. O colendo STJ possui entendimento consolidado no sentido de que o exame dos autos pelo patrono da causa ou pela parte, antes de sua intimação por meio de publicação na imprensa oficial, enseja a ciência inequívoca da decisão que lhe é adversa, iniciando-se a contagem do prazo independentemente de posterior publicação da decisão no DJe.
5. Recurso não provido.